Tribunal: TJDFT
Processo: 0720144-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720144-07.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA BARROS RODRIGUES, SAMIRA BARROS RODRIGUES APELADO: MARIO ENEAS RODRIGUES, ALDENORA OLIVEIRA BARBOSA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SAMARA BARROS RODRIGUES e SAMIRA BARROS RODRIGUES contra a r. sentença exarada sob o ID 63083084. Na origem, as apelantes ajuizaram ação de inventário e partilha, sob o rito do arrolamento sumário, tendo como objeto os bens deixados em virtude do falecimento de MÁRIO ENEAS RODRIGUES, pai das autoras e cônjuge de ALDENORA OLIVEIRA BARBOSA, razão pela qual postularam a homologação da partilha dos bens e a consequente expedição de formal de partilha. As partes manifestaram concordância com o esboço do plano de partilha elaborado pela Contadoria Judicial deste egrégio Tribunal (IDs 63083075, 63083078 e 63083079). Ademais, no petitório de ID 63083078, o cônjuge supérstite pleiteou o reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel objeto do inventário. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 63083084), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu à ALDENORA OLIVEIRA BARBOSA o seu direito real de habitação do imóvel constituído pela fração de N° 25 DA CHÁCARA N° 157 PX DO SETOR P-SUL, EM CEILÂNDIA/DF e homologou o esboço de partilha apresentado nos autos. Não houve condenação das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Inconformadas, as autoras interpuseram recurso de apelação cível (ID 63083087), no qual sustentam a possibilidade de extensão do direito real de habitação do imóvel objeto do inventário à herdeira e filha do de cujus, Sra. Samara Barros Rodrigues, sob o fundamento de que o art. 1.831 do Código Civil, que assegura o direito real de habitação apenas ao cônjuge sobrevivente, encontra-se limitado pelo direito fundamental à moradia previsto no artigo 6o, caput da Constituição Federal, notadamente na hipótese em que o herdeiro necessita de amparo habitacional. Alegam que a referida herdeira aufere 1 (um) salário mínimo mensal, não possui residência própria e perpassa por dificuldades financeiras que estão dificultando o pagamento de aluguel de imóvel. Ao final, postulam o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença recorrida, a fim de estender o direito real de habitação à Sra. Samara Barros Rodrigues. Não houve o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à parte autora na decisão de ID 63082990. Em contrarrazões (ID 63083090), o cônjuge supérstite do falecido, Sra. Aldenora Oliveira Barbosa, argui preliminar de inovação recursal, sob o fundamento de que não houve qualquer manifestação das apelantes acerca da ampliação do direito real de habitação às demais herdeiras na primeira instância, de forma que a análise do referido pleito ensejaria violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. No mérito, aduz que o recurso não se encontra devidamente fundamentado e defende a impossibilidade de coabitação das partes no mesmo imóvel, em virtude de desentendimentos e comportamentos que são incompatíveis com uma boa convivência, razão pela qual afirma que é perceptível a litigância de má-fé das apelantes, por terem interposto recurso com a intenção de criar dificuldades para a apelada. Ao final, postula o não conhecimento do recurso e, na hipótese de admissão, pleiteia o seu não provimento. Ademais, pugna pela condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. DA INOVAÇÃO RECURSAL Em suas razões recursais (ID 63083087), as apelantes sustentam a possibilidade de extensão do direito real de habitação do imóvel objeto do inventário à herdeira e filha do de cujus, Sra. Samara Barros Rodrigues, sob o fundamento de que o art. 1.831 do Código Civil, que assegura o direito real de habitação apenas ao cônjuge sobrevivente, encontra-se limitado pelo direito fundamental à moradia previsto no artigo 6o, caput da Constituição Federal, notadamente na hipótese em que o herdeiro necessita de amparo habitacional. Verifico que as recorrentes, em primeiro grau, não deduziram os argumentos apresentados em razões recursais, uma vez que não houve, até a apresentação do presente apelo, qualquer menção à tese de extensão do direito real de habitação do imóvel objeto do inventário às filhas e herdeiras do Sr. Mário Eneas Rodrigues. A alteração dos pleitos autorais, em razões recursais, configura indevida inovação, uma vez que não houve oportuna discussão a esse respeito no primeiro grau de jurisdição. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença, além do próprio pedido. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Juízo de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PROVA EMPRESTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PLANILHA. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 2. Não há vício de ausência de fundamentação quanto o juízo analisa adequadamente a planilha que supostamente ampara a pretensão do autor. 3. Esta Oitava Turma Cível entende ser desnecessária a produção de prova pericial nas ações que discutem a atualização dos valores depositados no fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). 4. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1905807, 07085048120208070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IPVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ARRENDADOR. LEASING. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. NULIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (CTN, art. 174). 3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição (STJ, Súmula 106). 4. A Lei Distrital no 7.431/1985 dispõe em seu art. 1o, § 7o que são contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; II - titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil; III - detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de domínio. 5. O arrendador, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de titular do domínio útil do veículo e da posse indireta do bem, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de contrato de leasing, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. 6. Comprovados os requisitos formais exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980, inexiste ilegalidade nas certidões de dívida ativa. 7. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do arrendador no contrato de leasing, tendo em vista a ausência de provas da efetiva transferência dos veículos. 8. Prejudicial rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1896184, 07414603720228070016, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no PJe: 10/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Conforme demonstrado, os argumentos fático-jurídicos deduzidos nas razões de apelação não foram anteriormente articulados na inicial ou em qualquer das peças subsequentes produzidas pelas autoras em primeiro grau de jurisdição. Além disso, no particular, destaca-se que o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente sobre o imóvel destinado à residência da família decorre da própria força da lei (ope legis) e origina-se desde o preenchimento dos pressupostos de materialização do artigo 1.831 do Código Civil, razão pela qual a sentença que o reconheceu possui natureza meramente declaratória quanto a esse aspecto. Assim, a pretensão de sopesamento entre o referido direito de habitação e o direito à moradia das demais herdeiras, com fundamento no artigo 6o, caput da Constituição Federal, representa matéria que impõe a observância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, com a devida análise e julgamento da controvérsia pelo primeiro grau de jurisdição. O pedido vertido em sede recursal não se trata, portanto, de questão decidida e devolvida à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Portanto, conheço da preliminar de inovação recursal arguida pela parte apelada e acolho-a, para não conhecer da apelação cível interposta, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível. Por fim, não merece acolhimento o pleito da recorrida de condenação das apelantes ao pagamento da multa por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões (ID 63083090), uma vez não demonstrada a ocorrência das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tratando-se de pedido genérico, elaborado sem a necessária e adequada fundamentação. Além disso, a condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. Nessa esteira, a egrégia 8a Turma Cível tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe dos julgados a seguir: Acórdão 1669653, 07074088220218070005, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023 e Acórdão 1665890, 07346708520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Nessa ordem de ideias, não demonstrado o dolo das recorrentes, não se revela devida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA, porquanto manifestamente inadmissível pela inovação recursal. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve fixação de honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição. Advirto às partes recorrentes que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024 às 11:40:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora